Tribunal: TJSP
Processo: 2099174-79.2022.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Prevaricação
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
VOTO No 38122

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PIC. Deputado Estadual. Foro por prerrogativa de função. Exegese do art. 74, inc. I, da CE e do art. 13, inc. I, a, do RITJSP. Fim do mandato. Remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau. Necessidade. STF, QO na AP 937-RJ. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Competência declinada, com determinação.